Tribunal: TJDFT
Processo: 0711421-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM MÓVEL. PENHORA. AVERBAÇÃO NO REGISTRO. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de análise de recurso repetitivo, tema 872, fixou o entendimento de que não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora bem transferido a terceiro, mediante compromisso de compra e venda não registrado no órgão competente.
2. A responsabilidade pela inércia do comprador em proceder à transferência do bem móvel ao registro competente não pode ser imputado ao exequente, pois não havia como este tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio.
3. Pelo princípio da causalidade, o embargante responde pelo ônus da sucumbência, tendo em vista a sua responsabilidade pela ausência de transferência do domínio do bem, que culminou na ocorrência do gravame.
4. Recurso conhecido e desprovido.